Tribunal: TJDFT
Processo: 0700292-64.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO NÃO VERIFICADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Verificando-se que a apontada sentença proferida nos autos do processo no 0025040-97.2014.8.07.0009 tão somente determinou a exclusão do veículo como garantia do contrato de financiamento, objeto da presente ação de execução, não há que se falar em inexigibilidade do título, tampouco em má-fé do credor, permanecendo hígida a cédula de crédito bancário firmada pelo executado.
2. O prazo prescricional para execução de uma cédula de crédito bancário é de três anos (art. 206, § 3o, VIII, Código Civil; art. 44, Lei no 10.931/04; art. 70, LUG).
3. Não há que se falar em prescrição intercorrente, quando o decurso do prazo da suspensão determinada com base no art. 921, III, do CPC, se deu em 08/11/2023, de modo que o prazo prescricional de 3 (três) anos somente se consumará em 08/11/2026.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.